Tribunal: TJMT
Processo: 1008616-72.2022.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008616-72.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Transporte Aéreo - Aeroporto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLLYANNA DA SILVA CARNEIRO GIMENEZ - CPF: 004.801.211-41 (RECORRENTE), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRO REACOMODADO. ATRASO DE DOZE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE MOTIVO TÉCNICO OPERACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008616-72.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida(s):

Pollyanna da Silva Carneiro Gimenez

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

VOTO

Egrégia Turma

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação..

No presente caso, a autora adquiriu um voo de Brasília/DF à Sinop/MT, com saída no dia 31.07.2022 às 20:00horas do aeroporto de Brasília/DF e chegada em Sinop às 00h:45min. Acontece que no momento do embarque houve a informação do cancelamento do voo e a reacomodação da autora ocorreu somente no dia seguinte, ou seja, em 01.08.2022, com saída de Brasília/DF às 09h40min e chegada em Sinop/MT às 12h20min, ocasionando assim um
atraso de aproximadamente doze horas ao seu destino
.

Em contrapartida, a companhia aérea Recorrida argumenta que o voo teve que ser cancelado por motivos técnicos operacionais, mas que prestou todo o auxílio à passageira.

Inexiste qualquer dúvida quanto ao cancelamento do voo da Recorrida, uma vez que a própria Recorrente o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

A Recorrente confirma que realmente ocorreu o cancelamento do voo, em decorrência de fato alheio a sua vontade. Aduz que houve uma manutenção não programada, assim pela segurança de seus passageiros não pode decolar, reacomodando a passageira no próximo voo disponível, excluindo a sua responsabilidade de indenizar.

Contudo, a alegação de problema operacional que resultou no atraso do voo, fazendo com que a passageira chegasse ao destino final com 14 horas de atraso em relação ao voo previamente contratado, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a Recorrente, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Deste modo, demonstrada a falha na prestação do serviço da Reclamada e o dano suportado pela consumidora, resta evidente o dever de reparação por parte da empresa aérea.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que deve ser mantido, considerando a razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
lhe nego provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023